Tribunal: TJES
Processo: 5011760-85.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011760-85.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIGÊNCIA DE ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DO PRAZO DE VACATIO LEGIS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N. 95/1998.

I. CASO EM EXAME.

1.
Conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra contra o Juiz de Direito da Segunda Vara da mesma competência e comarca, nos autos da ação de liquidação e execução individualizada de título executivo coletivo judicial proposta por Margarete Salles Jansen Pereira em face do Município de Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir o marco inicial de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, para fins de aferição da competência jurisdicional no momento da distribuição da ação, especialmente quanto ao regime jurídico de contagem do prazo de vacatio legis previsto no referido ato normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Ato Normativo TJES n. 82/2025 possui natureza administrativa e regulamentar, com efeitos gerais e abstratos voltados à reorganização da estrutura judiciária e à otimização da prestação jurisdicional.

4.
A contagem de seu prazo de vacatio legis não se submete ao regime do Código de Processo Civil nem à Lei n. 11.419/2006, mas sim ao regime previsto na Lei Complementar n. 95/1998.

5.
Nos termos do art. 8º, § 1º, da LC n. 95/1998, o prazo de vacância se conta em dias corridos, com inclusão do dia da publicação e do último dia do prazo, tornando-se eficaz no dia subsequente ao seu término.

6.
Publicado o Ato Normativo em 14-03-2025, sua vigência teve início em 13-04-2025, o que torna válida a distribuição da ação à Segunda Vara em 16-04-2025.

7.
A Quarta Câmara Cível
já consolidou entendimento no mesmo sentido ao julgar o Conflito de Competência n. 5009069-98.2025.8.08.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitado (Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital).

Tese de julgamento:

1.
A vigência de ato normativo administrativo com vacatio legis de 30 dias se conta em dias corridos, conforme o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 95/1998, e sua eficácia inicia-se no dia seguinte à consumação integral do prazo.

2.
O regime de contagem processual do Código de Processo Civil não se aplica à vacância de atos administrativos normativos de organização judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 95/1998, art. 8º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência n. 5009069-98.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO NEGATIVO DE COMPET
ÊNCIA N. 5011760-85.2025.8.08.0000.

SUSCITANTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA.

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA.

INTERESSADOS:
MARGARETE SALLES JANSEN PEREIRA E MUNICÍPIO DE SERRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante a ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente e como suscitado o ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos de Serra, Comarca da Capital, nos autos da ação de “liquidação e execução individualizada de título executivo coletivo judicial” registrada sob o n. 5012935-67.2025.8.08.0048, proposta por Margarete Salles Jansen Pereira contra o Município de Serra.

O MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente declinou da competência com base, em síntese, nas seguintes premissas: 1) adveio equivalência funcional entre as duas Varas da Fazenda Pública da Serra, estabelecida pelo Ato Normativo TJES n. 82/2025, que passou a vigorar 30 dias após sua publicação no Diário da Justiça em 14-03-2025; 2) considerando o início da contagem do prazo em 18-03-2025, e descontando os feriados e pontos facultativos ocorridos no período, concluiu-se que o ato [administrativo normativo] apenas entrou em vigor em 07-05-2025; e 3) afigura-se indevida a distribuição do feito a este Juízo em 16-04-2025, por se dar ainda durante o prazo de eficácia da norma, momento em que ainda não havia cessado a distribuição à Primeira Vara da Fazenda Pública.

Já a MM. Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente suscitou o conflito de competência sob o pálio de que o Ato Normativo TJES n. 82/2025, de natureza interna e regulamentar, possui vacatio legis de 30 dias, inaplicando-se o regime de contagem de prazos processuais previsto no CPC e na Lei 11.419/2006. Nessa perspectiva, por se tratar de norma administrativa, seus efeitos jurídicos e administrativos passaram a vigorar plenamente a partir de 13 de abril de 2025 (id 15061865, 104-5).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido da “(in)existência de causa que justifique sua intervenção” no conflito ... devolvendo, respeitosamente, os autos para apreciação dessa (id 15457524 – fl. 02).

O
cerne da controvérsia instaurada neste conflito negativo de competência reside na interpretação da natureza jurídica e do regime de contagem do prazo de vacatio legis estabelecido pelo Ato Normativo TJES n. 82/2025, o qual promoveu a adequação das competências e a equalização da força de trabalho entre a Primeira e a Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

A
análise da questão demanda, inicialmente, a correta qualificação do ato em exame,
isto é, o
Ato Normativo n. 82/2025, editado pela egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça, reveste-se de natureza administrativa, geral e abstrata, possuindo nítido caráter regulamentar destinado a organizar as unidades judiciárias e otimizar a prestação jurisdicional.

Nessa perspectiva, p
or se tratar de norma de organização judiciária e não de preceito regente da marcha processual
stricto sens
u, a sua vigência não se submete ao regime de contagem de prazos estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 ou pela Lei n. 11.419/2006.

Com efeito, a contagem de prazos em dias úteis, prevista no art. 219 do CPC, é restrita aos prazos processuais — aqueles destinados à prática de atos pelas partes no bojo de uma relação jurídica processual já instaurada. Tratando-se de ato normativo administrativo que estabelece período de vacância para sua própria entrada em vigor, impera a aplicação da Lei Complementar n. 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, redação e alteração das leis, em consonância com o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal.

Nessa linha argumentativa
, o art. 8º, § 1º, da referida Lei Complementar n. 95/1998 é peremptório ao determinar que a contagem do prazo para entrada em vigor de leis (e, por extensão, de atos normativos de igual natureza) faz-se com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, tornando-se a norma eficaz no dia subsequente à sua consumação integral. Portanto, a contagem deve ocorrer de forma contínua, em dias corridos, em harmonia com os princípios da segurança jurídica e da publicidade dos atos administrativos.

A
propósito, ao
confrontar tais premissas com o caso concreto, observa-se que o Ato Normativo TJES n. 82/2025 foi publicado em 14 de março de 2025. Computando-se o trintídio de vacatio legis em dias corridos, o termo final do período de vacância ocorreu em 12 de abril de 2025, de modo que a norma passou a produzir todos os seus efeitos jurídicos e administrativos a partir de 13 de abril de 2025.

Tal entendimento não constitui inovação isolada deste Relator, mas reflete o posicionamento consolidado por esta
c
olenda Câmara Cível. Em julgamento recente de matéria idêntica, no Conflito de Competência n. 5009069-98.2025.8.08.0000, assentou-se a tese de que a vigência de ato normativo administrativo rege-se pelo art. 8º da LC n. 95/1998, operando-se a eficácia no dia seguinte à consumação integral do prazo contado em dias corridos.

No presente feito, a ação de origem (n. 5012935-67.2025.8.08.0048) foi distribuída em 16 de abril de 2025. Verificando-se que a distribuição ocorreu em data posterior ao marco inicial de vigência do novo regramento (13 de abril de 2025), é inafastável a conclusão de que a regra de competência estabelecida pelo art. 9º do referido Ato Normativo já era plenamente aplicável ao tempo do ajuizamento.

Por conseguinte, a resistência manifestada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Serra não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que a contagem em dias úteis pretendida desnatura a essência administrativa do ato normativo e ignora o regime legal de vigência das normas no direito brasileiro.

Posto isso,
co
nheço do conflito e declaro
competente para processar e julgar a causa o ilustre Juiz de Direito suscitado (da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital)

Dê-se conhecimento desta decisão aos doutos
Juízos suscitante e suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.